Tribunal: STF
Processo: Rcl 42325
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO 30.147 E DA ADC 48. INOCORRÊNCIA. RETOMADA DO FEITO NA ORIGEM APÓS SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR A PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES OU O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por ATOS LOGÍSTICA S/A contra decisão da 2ª Vara do Trabalho de Joinville – SC, por suposta afronta à autoridade da decisão proferida nos autos da Reclamação 30.147, bem como do que decidido pelo Plenário desta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48. 
    Narra a reclamante, em síntese, que nos autos da Rcl 30.147, ajuizada nesta Corte, foi determinado o sobrestamento do processo trabalhista movido em seu desfavor na origem, no qual se discute o reconhecimento de vínculo de emprego de prestador de serviços autônomo, em virtude da decisão cautelar proferida na ADC 48-MC.
    Relata que o Juízo de origem sobrestou o feito em cumprimento à ordem emanada desta Corte em novembro de 2018. Contudo, após o recente julgamento do mérito da ADC 48 pelo Plenário desta Corte, o processo foi retomado pela origem, em que pese a pendência de embargos de declaração no bojo do processo paradigma.
    Defende, nesse sentido, que incumbia ao Juízo reclamado aguardar o julgamento dos embargos de declaração e o consequente trânsito em julgado do processo para, só após, dar prosseguimento no feito, com base na autoridade da decisão desta Suprema Corte.
    Requer, liminarmente, “seja determinada a suspensão do processo 0001746-35.2016.5.12.0016, da 2ª Vara do Trabalho de Joinville, Santa Catarina, até decisão final da ADC 48 (art. 989, II, CPC), conforme decidido na Reclamação 30.147”. No mérito, pugna pela procedência do pedido para manter a suspensão do processo trabalhista até o trânsito em julgado da ADC 48.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Quanto ao mérito, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. 
    Destarte, como o julgamento daquela demanda pressupõe que se discuta a aplicação do artigo 5º, caput , da Lei 11.442/2007, que é objeto da ADC 48, em 22/11/2018 julguei procedente o pedido formulado pelo reclamante nos autos da Rcl 30.147, determinando a suspensão da tramitação do Processo 0001746-35.2016.5.12.0016, em curso na 2ª Vara do Trabalho de Joinville, até o pronunciamento definitivo desta Corte no processo paradigma.
    Contudo, verifica-se que em Sessão Virtual de 03/04/2020 a 14/04/2020 o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, proferindo decisão dotada de efeitos vinculantes.
    Haja vista a superveniência do referido julgamento e forte na jurisprudência assentada desta Corte, no sentido de que a eficácia das decisões com efeitos vinculantes e erga omnes do Supremo Tribunal Federal se inicia com a publicação da ata de seu julgamento, carece de legitimidade a presente reclamação, cabendo ao Juízo do processo de origem desde já aplicar o que decidido no julgamento da ADC 48.
    Com efeito, in casu, insurge-se o reclamante contra decisão do Tribunal a quo que determinou a retomada do feito, após o julgamento do processo paradigma pelo STF, ao argumento de que a decisão proferida por esta Corte nos autos da ADC 48 ainda não teria transitado em julgado, já que pendente o julgamento dos embargos de declaração manejados contra a decisão de mérito.
    No ponto, reafirmo, conforme dito alhures, que o conteúdo da decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativo a partir da publicação da ata de julgamento da sessão plenária, o que, conforme extrai-se dos andamentos processuais da ADC 48 –, ocorreu em 22/04/2020, por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico 97, antes, portanto, do proferimento da decisão reclamada, datada de 15/07/2020.
    Sobre o assunto, assevere-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser prescindível se aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a observância de orientação firmada em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 
    1. Desnecessário o trânsito em julgado para que a decisão proferida no julgamento do mérito em ADI seja cumprida. Ao ser julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade - ADI nº 2.335 - a Corte, tacitamente, revogou a decisão contrária, proferida em sede de medida cautelar. Por outro lado, a lei goza da presunção de constitucionalidade. Além disso, é de ser aplicado o critério adotado por esta Corte, quando do julgamento da Questão de Ordem, na ADI 711 em que a decisão, em julgamento de liminar, é válida a partir da data da publicação no Diário da Justiça da ata da sessão de julgamento. 
    2. A interposição de embargos de declaração, cuja conseqüência fundamental é a interrupção do prazo para interposição de outros recursos (art. 538 do CPC), não impede a implementação da decisão. Nosso sistema processual permite o cumprimento de decisões judiciais, em razão do poder geral de cautela, antes do julgamento final da lide.
    3. Reclamação procedente.” (Rcl 2.576, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 20/08/2004, grifei)
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. II. - Precedente: Rcl 2.576/SC, Ellen Gracie, "DJ" de 20.8.2004. III. - Agravo não provido.” (Rcl 3473-AgR, Rel Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 31/8/2005, grifei)
    Nada obstante, ainda que assim não fosse, a simples pendência do julgamento de embargos de declaração no bojo do processo paradigma não tem o condão de impedir a aplicação da tese afirmada pelo Juízo reclamado, mormente diante do caráter não modificativo do referido recurso, incapaz de infirmar a decisão que hostiliza. Com efeito, os embargos declaratórios não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, uma vez que tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso, à luz do artigo 1.022 do CPC.
    De mais a mais, assevere-se que contra a decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade em sede de ADC e ADI descabem recursos de qualquer espécie, com exceção dos embargos declaratórios, voltados, tão somente, para sanar eventuais omissões, contradições, erros materiais ou obscuridade existentes no julgamento.
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos dos artigos 332, III, e 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise da tutela cautelar.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente